Tribunal: TJPA
Processo: 0805519-06.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805519-06.2018.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: REGIANE ALVES ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. RETENÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I – Descrição do caso

Trata-se de apelação cível interposta por loteadora (apelante) contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, determinando a reintegração da posse, a restituição de 80% dos valores pagos pela compradora inadimplente, a indenização por benfeitorias e a imposição de taxa de fruição mensal.

II – Questões em discussão

É admissível a cumulação de cláusula penal com taxa de fruição (lucros cessantes)?

A sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer indenização por benfeitorias úteis e necessárias?

A fixação da restituição em 80% dos valores pagos ofende normas consumeristas?

III – Razões de decidir

Inadimplemento configurado
: constatada a mora da compradora mediante cláusula resolutória expressa e notificação válida (arts. 394, 397, 408 e 409 do CC).

Rescisão contratual legítima
: o inadimplemento justifica a resolução do contrato e a reintegração de posse, sendo esta autorizada pela Lei nº 6.766/1979.

Indenização por benfeitorias
: decorre automaticamente da reintegração, não se configurando julgamento ultra petita. Direito amparado nos arts. 1.219 do CC e 34 da Lei nº 6.766/1979.

Restituição proporcional
: a retenção de 20% dos valores pagos se alinha à jurisprudência dominante, inclusive Súmula 543/STJ e Tema 577/STJ.

Vedação à cumulação de taxa de fruição e multa
: conforme fixado no Tema 970/STJ, não se admite a cumulação de cláusula penal compensatória com taxa de fruição, ambas de natureza indenizatória. No caso concreto, contudo, em respeito à vedação à reformatio in pejus, manteve-se a condenação imposta na origem.

IV – Dispositivo e tese firmada

Dispositivo
:
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a cumulação de multa contratual com taxa de fruição por configurarem bis in idem, dada a identidade de finalidade indenizatória.

A indenização por benfeitorias úteis e necessárias é consequência lógica da reintegração de posse e prescinde de reconvenção ou pedido específico.

A retenção de até 20% dos valores pagos é proporcional e válida, desde que observados os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Os juros de mora sobre a restituição de valores incidem a partir da citação quando houver controvérsia quanto ao percentual a ser restituído.

Fundamentação jurídica

Código Civil
: arts. 394, 397, 408, 409, 1.219

CPC/2015
: arts. 2º, 141, 492, 487, I, 85

Lei nº 6.766/1979
: arts. 26-A, 32-A, 34

Lei nº 13.786/2018

CDC
: art. 53

Súmula 543/STJ
,
Temas 577, 970 e 1.002/STJ

Jurisprudência citada

STJ, REsp 1.635.428/SC, Tema 970

STJ, AgInt no AREsp 1062082/AM

TJPA, Apelação nº 9677147, 2ª Turma de Direito Privado

TJ-SP, Apelação nº 1005957-10.2016.8.26.0032

TJ-PR, AC 1162072-5, 11ª CC

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805519-06.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADO: REGIANE ALVES ARAÚJO.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
ajuizada em face de
REGIANE ALVES ARAÚJO
.

A pretensão inaugural consistiu na declaração de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, firmado em 05/03/2013, cujo objeto é o imóvel situado na Rua W12, Quadra 51A, Lote 037, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas – PA, com área de 208,05m2, vendido pelo valor de R$ 59.989,14. Alega a autora que a ré inadimpliu reiteradamente as obrigações contratuais, ensejando o exercício da cláusula resolutiva expressa e, por conseguinte, a necessidade de reintegração liminar na posse do imóvel e indenização pelas penalidades contratuais.

O processo tramitou regularmente, tendo sido proferida sentença (Id 27806857), que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando a rescisão contratual e a reintegração na posse, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos, a promissária compradora, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso nos índices previstos no contrato, e com juros de mora de 1% a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no percentual previsto no contrato e incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, contudo, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

e) A requerente deverá indenizar a requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso haja na forma da lei, a serem apuradas em liquidação de sentença.

f) Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação”.

Inconformada com a sentença, a autora
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs recurso de apelação (Id nº 27806859), apresentando, em síntese, as seguintes razões:

(i) Sustenta que a sentença teria aplicado indevidamente a cláusula penal como limitação do dever de indenizar, desconsiderando os prejuízos efetivos sofridos, especialmente quanto à ocupação do imóvel pela ré após a rescisão administrativa do contrato.

(ii) Argumenta que, além da multa contratual, é devida indenização pelas perdas e danos decorrentes da ocupação indevida do imóvel, notadamente as despesas com tributos, manutenção e depreciação do bem, bem como os lucros cessantes relacionados à impossibilidade de uso do imóvel para outros fins.

(iii) Alega que a conduta da ré, de persistir na ocupação do imóvel após constituída em mora e rescindido o contrato, caracteriza ato ilícito e gera responsabilidade indenizatória plena, não se limitando à retenção contratual.

(iv) Sustenta o julgamento ultra petita em relação à condenação ao pagamento de benfeitorias.

(v) Requer a reforma da sentença para determinar a condenação da ré ao pagamento integral das perdas e danos, cumulativamente à multa contratual, bem como à compensação por lucros cessantes pela ocupação indevida do imóvel.

Contrarrazões foram apresentadas ao ID nº 27806866, nas quais
Regiane Alves Araújo
sustenta:
(i)
ausência de constituição válida em mora;
(ii)
abusividade da cláusula penal e das condições contratuais em geral;
(iii)
que não se configura julgamento ultra petita, por se tratar de matéria decorrente das consequências jurídicas da rescisão contratual;
(iv)
que a sentença observou os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
, com a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a sua apreciação.

DA SENTENÇA CITRA PETITA, ULTRA PETITA E EXTRA PETITA

O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 141, CPC/2015).

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015).

O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo (art. 2º). O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

No caso, o capítulo da sentença que condenou parte autora à indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões) decorre da rescisão do pacto/reintegração de posse, devido o art. 1.219, do CC, que assim dispõe:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Desta forma, não há que se falar com violação ao princípio da adstrição, estando o julgado de acordo com o art. 492, CPC/2015.

MÉRITO

Cinge-se dos autos que a empresa/apelada celebrou um contrato de compra e venda com a apelante, cujo objeto é descrito como lote localizado à lote nº 22, quadra 23, no Residencial Cidade Jardim, Parauapebas/PA, pelo valor de R$ 63.362,68, a ser pago em 120 parcelas mensais de R$ 528,02.

Depreende-se, ainda, que devido à inadimplência do rés/Apelante no que tange ao pagamento das prestações assumidas, a empresa loteadora ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR EINDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial.

Do exame dos autos, verifico que há cláusula resolutória expressa no item 16 (ID. 27806781) e a notificação com o quantitativo de parcelas inadimplentes entregas ao devedor (ID 27806784).

Dispõe o art. 394 e 397, do CC:

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

(...)

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Comprovada a inadimplência e a mora do devedor, é devida a rescisão do pacto, somada a revelia do réu/apelante, os fatos tornaram-se incontestes tornando legítima a rescisão do pacto, nos termos do art. 408 e 409, do CC, vejamos:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Digo mais, o Promitente-Vendedor está autoriza à resolução da promessa de compra e venda de lote imobiliário na hipótese de inadimplemento do promitente comprador, nos termos da Lei 6.766/1979 (que dispõe sobre o Parcelamento do Solo urbano) vejamos:

Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei:

(...)

V - as consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do loteador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente;

In casu, embora o Réu/Apelante tenha adquirido a posse do lote/terreno por força de contrato particular de compra e venda, enquanto não houver a quitação do pacto a sua posse é considerada precária, e sobrevindo a inadimplência, a consequência e a rescisão do pacto, ficando autorizado que o Promitente-Vendedor retome o seu bem.

No mais, as consequências da rescisão devem ser apuradas em liquidação de sentença, observando-se as disposições do art. 32-A e 34, da Lei 6.766/1979, vejamos:

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 1
o
O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 2
o
Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 3
o
O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da
Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997
.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

(...)

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

A sentença recorrida estabeleceu no seu dispositivo o seguinte:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a)
DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora
restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor
, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d)
CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 0,25%
incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber;

e) A requerente deverá indenizar a requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), que devem ser comprovadas nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida,

tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79;

f) Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que ora defiro.

g) Autorizo o levantamento do valor depositado em juízo pela parte requerida, mediante a confecção de Alvará Judicial caso haja pedido neste sentido, em favor da depositante, parte ré.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

No que concerne ao percentual a ser devolvido, a jurisprudência tem entendido que o percentual de 10% a 25%, de acordo com o caso concreto é perfeitamente cabível para o ressarcimento de despesas administrativas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INICIATIVA DA COMPRADORA. 10% O PERCENTUAL DE RETENÇÃO. SÚMULAS 7 e 83 DO STJ . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 284 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A revisão do percentual de retenção do percentual de retenção dos valores pela rescisão do compromisso de compra e venda constitui questões eminentemente fáticas. O acolhimento da pretensão recursal, nesse ponto, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes. 3. A alteração da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. -(STJ - AgInt no AREsp: 1062082 AM 2017/0043266-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2017)

E do TJSP:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DOS ADQUIRENTES. Ação ajuizada pelos adquirentes em face da vendedora visando a rescisão dos compromissos de compra e venda e a restituição de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. 1. Razões de apelação dos autores que possuem relação direta com os argumentos expostos na r. sentença, mesmo que se repitam argumentos já manifestados em peças anteriores. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. 2. O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pela compromissária vendedora. Súmulas nº 1 e 2 do E. TJ/SP. Retenção de parte das quantias pagas, para compensação de gastos. Ausência de comprovação de custos excepcionais. Percentual de devolução de 80% razoável principalmente em se considerando que os autores pagaram aproximadamente 9% do preço do imóvel. 3. Entrada/Sinal que não pode ser retida pela vendedora, pois integrava o preço do imóvel. Arras que, in casu, possuem caráter confirmatório, e não penitencial. Art. 418 do CC só é aplicável às arras penitenciais. Precedentes. Vendedora que ora diz que o pagamento inicial foi a título de "arras/sinal", ora diz que era relativo à comissão de corretagem. Ausência de informação clara ao consumidor que impõe a restituição dos valores pagos. Entrada deve integrar os valores a serem devolvidos, com retenção apenas do percentual ora fixado (20%). 4. Corretagem. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos ( REsp 1599511/SP Tema 938), pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que, pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro que a verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante dos valores despendidos. Ausência de destaque e esclarecimento acerca do pagamento da correção. Comissão que se confundiu com a parcela "Sinal/Entrada". Restituição devida. 5. Correção monetária que se destina a manutenção do valor no tempo e deve incidir desde o pagamento. No caso de rescisão contratual motivada por inadimplência dos contratantes, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, não da data da citação. 6. Recurso provido em parte. - (TJ-SP 10059571020168260032 SP 1005957-10.2016.8.26.0032, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 13/06/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2018) (grifamos)

Segundo o entendimento jurisprudencial, aplicando-se a retenção de 20% incidente sobre o total das parcelas pagas pelo réu, mostra-se suficiente para fazer as partes retornarem ao status quo ante, servindo como compensação pelos prejuízos suportados pela alienante com o desfazimento do negócio, a título de despesas administrativas, nos termos do artigo 53 do CDC e demais normas e princípios consumeristas.

Observando-se as disposições da Súmula n 543, do STJ e do Tema 577, vejamos:

Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. ”

Tema 577 - tese firmada: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

TAXA DE FRUIÇÃO

A sentença recorrida condenou o apelante ao pagamento da multa contratual e da taxa de fruição. Ocorre em bis in idem a condenação do ora APELADO à taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cumulado com a condenação ao pagamento da multa compensatória.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de
proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória
, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) (grifo nosso).

Assim, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato prever cláusula penal moratória. Deste modo, não pode a Construtora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Desta forma, pela ratio decidendi do Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o tema 970, entendo que a cumulação de tal parcelas restou impossibilitada (AgRg no REsp n° 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

Neste contexto,
colaciono precedente da 1ª Turma de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal, in verbis:

EMENTA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. DESCABIMENTO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL FACE AO INADIMPLEMENTO E DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO.NECESSIDADE DE CAUÇÃO / RESTITUIÇÃO VALORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 543/STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS / ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
DIREITO DE INDENIZAÇÃO E/OU RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. EXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM TAXA DE FRUIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (7846827, 7846827, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2022-01-19)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970.
PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04).

No mesmo sentido é o precedente na 2ª Turma de direto privado deste E. TJPA:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E/OU TESTEMUNHAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATU QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 970 DO STJ – TAXA DE FRUIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA –
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9677147, 9677147, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-01).

Logo, havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com a taxa de fruição, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar bis in idem.
Contudo, em razão da proibição da reformatio in pejus e a ausência de recurso da parte ré, deixo de reformar este ponto.

DA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS

No que atine à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelos ora apelantes, visto que a época da assinatura do pacto, o lote adquirido não possuía nenhuma acessão ou benfeitoria, tem-se de induvidoso o dever de indenizá-las enquanto decorrência lógica da rescisão do contrato e reintegração de posse do vendedor.

Nessa direção, vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFESSADO PELOS REQUERIDOS ­ (...) APELO 2 - BENFEITORIAS - DESNECESSIDADE DE PEDIDO VIA RECONVENÇÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - APURAÇÃO DE VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI 6.766/79. (...). III - Rescindido o contrato de compromisso de compra de venda de lote, a indenização por benfeitorias edificadas sobre o terreno é de cabimento automático - logo independendo de reconvenção ou pedido contraposto (quando possível) -, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do pedido de rescisão do contrato (com o retorno das partes ao status quo ante) e assim deve ser a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. O seu valor pode e deve ser aferido em sede de liquidação de sentença. IV - Por conseguinte, não assiste razão no que diz respeito à ausência de comprovação da regularidade das benfeitorias à luz do artigo 34 da Lei 6.766/79. [...]. Todavia, a ausência de pagamento de indenização ou, ainda, compensação a título de benfeitoria, não suporta a mesma conclusão sob pena de enriquecimento ilícito. RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDO."

(TJ-PR – AC 1162072-5, 11ª CC, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, DJE: 17/03/2015).” (Negritou-se).

Do exame dos autos, verifica-se que sentença vergastada, acertadamente, ao declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, impôs a empresa autora/apelada o dever de indenizar o requerido/apelante as benfeitorias realizadas no imóvel, cujo importe deve ser apurado em liquidação de sentença, senão vejamos:

“[...]

d) A requerente deverá indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir ao requerido, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79. [...]”.

Destaque-se também, que a indenização e a retenção de benfeitoria é um direito consagra no art. 1.219, do CC, vejamos:

Corolário desse direito a Lei n. 6.766/1979, exigia a que a Promitente-Vendedora observasse o seguinte procedimento:

Art. 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros.

Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade, estado civil e residência dos contratantes;

II - denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição;

III - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, confrontações, área e outras características;

IV - preço, prazo, forma e local de pagamento bem como a importância do sinal;

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses;

VI - indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote compromissado;

VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente.

§ 1
o
O contrato deverá ser firmado em 3 (três) vias ou extraídas em 3 (três) traslados, sendo um para cada parte e o terceiro para arquivo no registro imobiliário, após o registro e anotações devidas.

§ 2
o
Quando o contrato houver sido firmado por procurador de qualquer das partes, será obrigatório o arquivamento da procuração no registro imobiliário.

(...)

Art. 27. Se aquele que se obrigou a concluir contrato de promessa de venda ou de cessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de proceder-se ao registro de pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem regidas pelo contrato-padrão.

(...)

Art. 32.
Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.

§ 1
o
Para os fins deste artigo o devedor-adquirente
SERÁ INTIMADO, A REQUERIMENTO DO CREDOR, PELO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS,
a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação.

§ 2
o
Purgada a mora, convalescerá o contrato.

§ 3
o
-
COM A CERTIDÃO DE NÃO HAVER SIDO FEITO O PAGAMENTO EM CARTÓRIO, O VENDEDOR REQUERERÁ AO OFICIAL DO REGISTRO O CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO.

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 1
o
O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 2
o
Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 3
o
O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da
Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997
.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

Art. 33. Se o credor das prestações se recusar recebê-las ou furtar-se ao seu recebimento, será constituído em mora mediante notificação do Oficial do Registro de Imóveis para vir receber as importâncias depositadas pelo devedor no próprio Registro de Imóveis. Decorridos 15 (quinze) dias após o recebimento da intimação, considerar-se-á efetuado o pagamento, a menos que o credor impugne o depósito e, alegando inadimplemento do devedor, requeira a intimação deste para os fins do disposto no art. 32 desta Lei.

Como a B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA não comprovou ter averbado o contrato no
registro imobiliário
, que tenha havido a
notificação realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis
,
com o depósito dos valores da rescisão disponíveis para levantamento pelo Réu
e
nem se mensurado na ação de conhecimento a benfeitoria do imóvel em litígio
, deve ser limitado a reintegração de posse à liquidação de sentença e o depósito das indenizações em Juízo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025